Tribunal: TJSP
Processo: 1005067-51.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, para o que não se prestam os embargos, ainda que para o fim de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005067-51.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são
embargantes RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e TERRANOVA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA BAURU I - SPE LTDA, é
embargado RODRIGO JOÃO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005067-51.2016.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1005067-51.2016.8.26.0071/50000
COMARCA -
BAURU
6o Ofício, Processo no 1005067-51.2016
EMBARGANTES - RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e
OUTRO
EMBARGADO -
RODRIGO JOÃO PEREIRA
V O T O No 32.467
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão,
obscuridade e contradição Inexistência Pretensão, em
verdade, de revisão do julgado, para o que não se prestam
os embargos, ainda que para o fim de prequestionamento
Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a
outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 239/245 julgou parcialmente procedente a ação
para condenar a Terranova Rodobens Incorporadora Imobiliária Ltda. Spe ao
pagamento do equivalente aos juros remuneratórios desembolsados pelo autor, mais
outra parcela mensal a título de lucros cessantes equivalente a 0,5% do valor do
contrato por mês de atraso, relativo ao período de 7.2.2013 a 27.10.2013, acrescidas
de juros legais desde a citação, mais correção monetária desde o ajuizamento da
ação, e liquidáveis por arbitramento. Outrossim, extinguiu o processo sem resolução
do mérito em relação à Rodobens Negócios Imobiliários S/A.
Apelaram as partes (fls. 247/265 e fls. 268/290) e o acórdão de fls.
329/341 negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do
autor.
Opõem as corrés embargos de declaração. Sustentam incidir o acórdão
em omissão, contradição e obscuridade. Não houve atraso na conclusão/entrega da
unidade “e não há que se falar na condenação da embargante no pagamento de danos
materiais e juros de obra, afrontando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema”. A pretensão indenizatória com relação aos juros de obra merece ser
declarada. A questão da prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser alegada
e analisada em qualquer fase processual. Há decisões que preveem para o caso dos
autos a aplicação do prazo trienal, previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
Assim, a pretensão encontra-se parcialmente prescrita, uma vez que o termo inicial
para contagem do prazo prescricional é o surgimento do direito à parte, ou seja, 7 de
fevereiro de 2013, data obtida contabilizando o prazo de tolerância de 120 dias úteis,
sendo que somente a partir dessa data os juros seriam indevidos, conforme
entendimento lançado no v. acórdão. A pretensão de restituição dos juros de obra,
portanto, está prescrita desde fevereiro de 2016, na medida em que a ação foi
ajuizada em março de 2016. O embargado busca um enriquecimento sem causa, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005067-51.2016.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
3
que não existiu inadimplemento contratual. Ademais, a cobrança dos juros de obra é
feita pela própria Caixa Econômica Federal, “tendo em vista que decorrem do
contrato de financiamento imobiliário firmado entre o Embargado e a CEF, que é
quem liberou o crédito para pagamento do saldo devedor”. Não lhes cabe a
restituição ou amortização dos valores pagos a título de juros de obra, mas à CEF. É
incontroverso que a entrega das chaves e a aceitação das obras pela CEF ocorreram
dentro do prazo contratualmente previsto no Instrumento de Compromisso de
Compra e Venda firmado entre as partes, que é ato jurídico perfeito e válido, passível
de alteração somente se ilegal suas cláusulas ou por alegação de vício de
consentimento (artigos 2o, § 2o e 6o, § 1o, da Lei de Introdução ao Código Civil e 6o,
XXXVI, da Constituição Federal). O instrumento contratual gerou direitos
adquiridos, devendo prevalecer, até porque não comprovada a ocorrência de vício
(artigos 221, 138 e 171, II, do Código Civil). Por fim, afirmam deva ser modificado o
acórdão para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e juros de obra
ou reconhecida a prescrição parcial dos juros.
É o relatório.
1. Pretextam as embargantes a ocorrência de omissão, obscuridade e
contradição no aresto.
Sem razão, contudo.
A contradição que autoriza os embargos é a existente entre as
proposições do acórdão, ou decisão, ou entre essas e a conclusão, de que não se cuida
aqui.
Dá-se obscuridade, ensina o Professor MOACIR AMARAL
SANTOS, “sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil
dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação” (Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 21a ed., Saraiva, 2.003, p. 153).
Definitivamente, a decisão embargada não padece desse vício. Vê-se
que as recorrentes compreenderam exatamente o que fora decidido, pela natureza das
alegações deduzidas nos embargos.
Por sua vez, omissão acontece quando o Tribunal não emite
consideração a respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E isso também não se vê no acórdão, que enfrentou todos os aspectos
que devera enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas.
A Turma Julgadora, ao negar provimento ao recurso da ré e dar parcial
provimento ao recurso do autor para julgar parcialmente procedente a ação em
relação também à corré Rodobens Negócios Imobiliários, asseverou, no aqui
interessante que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005067-51.2016.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
4
“2. Os pedidos de denunciação da lide da CEF e corretora de
imóveis não merecem acolhimento.
Como bem decidiu o Juízo,
“As denunciações da lide à CEF e à corretora de
imóveis não têm amparo legal. O artigo 125, II, do Código de
Processo Civil exige, para que caiba a denunciação da lide, a
existência de obrigação contratual ou legal do denunciado em
indenizar o insucesso de denunciante na lide principal. Como se sabe,
a denunciação da lide é modalidade de ação de garantia, que não se
caracteriza como mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em
garantia imprópria (...). Por direito de regresso, autorizador da
denunciação da lide, com base no artigo 70, III, do Código de
Processo Civil deve-se entender aquele fundado na garantia própria
(Nery. Nelson. Código de Processo Civil Comentado). De fato, a
melhor interpretação deste dispositivo é a que restringe o cabimento
da denunciação apenas à hipótese de ação regressiva de garantia, ou
seja, à situação em que a responsabilidade do garante decorre
automaticamente da lei ou do contrato, sem necessidade se discutirem
novos fatos e outros fundamentos jurídicos no bojo da denunciação
(Costa Machado. Antônio Cláudio, Código de Processo Civil
Interpretado, pág. 73). É dizer, para que a denunciação seja viável, a
garantia já deve estar previamente definida, não se admitindo a
denunciação da garantia indireta ou outra forma de garantia. Logo, tal
intervenção de terceiro não se aplica ao caso dos autos porque, não
previamente definida a responsabilidade indenizatória da denunciada,
não se admite a inclusão de elemento novo na demanda já proposta”.
As razões do recurso da corré não superam essa motivação.
Não há direito de regresso a ser reconhecido na sentença deste caso, o que
arreda a intervenção pretendida.
3. Trata-se de ação condenatória ajuizada pelo comprador
fundada no inadimplemento das compromitentes vendedoras. Busca
indenização por aluguel, em razão do atraso de mais de um ano para entrega
do imóvel, além de restituição dos chamados “juros no pé”, pagos ao agente
financeiro, comissão de corretagem e pagamento de multa contratual.
As
partes
formalizaram
instrumento
particular
de
compromisso de compra e venda de unidade residencial em 31.07.2012 (cf.
fls. 28/53), tendo ficado estabelecido o prazo de 12 meses para a entrega da
obra, contado da data em que celebrado o contrato entre a vendedora e o
agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida, o que ocorreu em
07.10.2011 (cf. fls. 92), combinada tolerância de 120 dias (cf. fls. 41).
Assim, a obra deveria ter sido entregue em 7.10.2012, mais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005067-51.2016.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
5
prazo de tolerância de 120 dias, redundando no prazo máximo de 7.2.2013.
Todavia, o imóvel foi entregue somente em 22.10.2013 (fls.
95). O atraso na entrega é manifesto, portanto.
4. PRAZO DE TOLERÂNCIA.
O prazo de tolerância de até 180 dias (neste caso, as partes
fixaram 120 dias, como dito) não é ilegal, conforme o entendimento
cristalizado por este Tribunal, ao ser aprovado pela Turma Especial

Privado 1, o Tema I, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no
0023203-35.2016.8.26.0000,
relatado
pelo
Des.
FRANCISCO
EDUARDO LOUREIRO (j. em 31/05/2017), resultante na edição da
Súmula 164 desta Corte:
“É válido o prazo de tolerância não superior a cento e
oitenta dias, para entrega de imóvel em construção, estabelecido no
compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula
contratual expressa, clara e inteligível.”
Mas, como afirmado no mesmo precedente que consolidou a
jurisprudência do Tribunal a respeito, passado esse prazo de tolerância,
“(...) não pode o empreendedor servir-se das mesmas
escusas como excludentes de responsabilidade civil, se nem o prazo
suplementar é respeitado.
Isso porque o prazo adicional de tolerância posto no
contrato por cláusula negocial, como acima visto, tem exatamente a
função de criar em favor do empreendedor certa elasticidade, levando
em conta os naturais percalços que podem ocorrer em um
empreendimento de grande porte. Não faria sentido que, escoado o
prazo adicional, as mesmas razões fossem invocadas para elidir o
inadimplemento da prestação de entrega da unidade ao adquirente.
Exatamente por essa razão o Tribunal de Justiça de
São Paulo editou a Súmula no. Súmula 161, cujo verbete contém:
“Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força
maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda,
entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res inter
alios acta” em relação ao compromissário adquirente”.
O entendimento do Tribunal de Justiça é no sentido
que, escoado o prazo de tolerância, desde que ajustado de modo
expresso e claro, eventual escassez de materiais ou de mão de obra
não constituem excludentes de responsabilidade civil. Na lição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005067-51.2016.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
6
clássica de Agostinho Alvim, trata-se de fortuito interno ligado à
própria atividade geradora do dano, ou à pessoa do devedor e, por
isso, leva à responsabilidade do causador do evento. Somente o
fortuito externo, ou força maior, é que exoneraria o devedor, mas
exigiria fato exógeno, que não se liga à pessoa ou empresa por
nenhum laço de conexidade. Se a responsabilidade se funda na culpa,
é suficiente o caso fortuito para exonerar o devedor. Todavia, se a
responsabilidade se funda no risco, tal como ocorre em relações de
consumo, então o simples caso fortuito não o exonerará, mas será
mister a força maior, ou, como alguns dizem, o fortuito externo
(Agostinho Alvim. Da inexecução das obrigações e suas
consequências. São Paulo: Saraiva, 1949, p. 291). Isso porque se
insere entre os riscos com os quais deve arcar aquele que, no
exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente
lesivas à sociedade (Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e
Maria Celina Bodin de Moraes. Código Civil interpretado conforme
a Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. v. I, p. 706).”
A respeito da data a ser considerada entregue a obra, bem
assentou o Juízo
invocando v. arestos
no dia em que efetivamente
entregues as chaves ao adquirente, e não a do habite-se, como quer a
empreendedora:
“E sobre a data em que deve ser considerada entregue a
obra - a entrega das chaves e não o habite-se - veja-se o seguinte
entendimento:
“Todavia, não se pode considerar concluída a obra
com expedição do “habite-se”, em 09 de fevereiro de 2012 (cfr. fls.
371), na medida em que a sua obtenção e do auto de conclusão da
obra são providências administrativas que não se confundem com a
efetiva entrega do imóvel, que deve se dar em condições de servir ao
comprador, o que somente se verifica quando da entrega das chaves.
(TJSP, Apelação no 0004637-24.2013.8.26.0071).
“Mora atribuída à demora na expedição do “habite-
se” pela prefeitura municipal. Fortuito interno decorrente do risco
da atividade, que não é apto a afastar a responsabilidade civil da
vendedora. Cláusula abusiva afastada. Termo final da mora
configura-se a partir da verificação do resultado útil do contrato que
só se observa com a imissão do promitente comprador na posse do
imóvel.(TJSP, Apelação no 0045256-30.2012.8.26.0071)”.
Assim, tendo havido atraso, de rigor seja o autor indenizado
por lucros cessantes e ressarcido dos juros pagos ao agente financeiro no
período situado entre a data em que devera ter entregue a obra e a em que
efetivamente entregues as chaves do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005067-51.2016.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
7
5. JUROS DE EVOLUÇÃO DA OBRA
A cobrança de “taxas de obras” ou “juros de obras” só é
possível exigir até o termo final do prazo previsto para a respectiva entrega
das chaves, compreendido o período de 180 dias de tolerância, conforme
decidido pela Turma Especial da Primeira Subseção de Direito Privado no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0023203-35.2016.8.26.0000, Relator FRANCISCO LOUREIRO, em
31/08/17:
“É ilícito o repasse dos 'juros de obra', ou 'juros de
evolução da obra', ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado
no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído
período de tolerância”.
De igual modo, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Os 'juros de obra' pagos após o prazo de previsão de
entrega das chaves, deverão ser ressarcidos pela construtora ao
consumidor” (AREsp 718080, Rel Min Maria Isabel Gallotti, j. em
08/06/2016)”.
Acresceu, concluindo o ponto, a r. sentença:
“Por conseguinte, a requerida deve restituir aos autores, a
título de indenização de danos materiais, o valor dos juros remuneratórios
pagos à Caixa Federal; encargo esse só devido após a entrega as chaves.
Nesse sentido:
“Ementa - Compromisso de compra e venda de imóvel -
Revisão contratual - Juros remuneratórios
Incidência em período
anterior à entrega das chaves - Inadmissibilidade - Abusividade da
cláusula respectiva, como tal especificamente considerada pela Portaria
n° 3, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça -
Nulidade declarada - Recurso provido, invertida a sucumbência - Com
devolução do quanto pago a maior, nos termos do acórdão” (Tribunal de
Justiça de São Paulo, Apelação Cível n° 224.772-4/0-00).
6. LUCROS CESSANTES
Devidos também os valores dos locativos, tal qual decidido
pelo Juízo, no patamar de 0,5% do “valor do contrato por mês de atraso”, a
partir do dia seguinte ao término do prazo de tolerância (7.2.2013), até a
efetiva entrega das chaves (22.10.2013 fls. 95; houve pequeno engano na
r. sentença ao referir o dia 27.10.2013), com atualização monetária e juros
de mora desde a citação.
Todavia, não há como majorar o percentual, como pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005067-51.2016.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
8
autor, ora apelante, por estar perfeitamente de acordo com a jurisprudência
desta Corte.”
Vê-se, por conseguinte, que não houve omissão e, por isso, não há o
que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada qual
dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é que o
tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e
fundamentadamente.
Assim está o aresto.
Agora, inovam as embargantes trazendo à discussão o que chamam de
questão de ordem pública, pretextando a ocorrência de omissão que deve ser suprida,
por constituir matéria cognoscível de ofício.
Ocorre que a prescrição da pretensão ao ressarcimento dos juros de
obra não foi alegada anteriormente.
O Juízo de primeiro grau condenou as embargantes à restituição dos
juros de obra pagos pelo autor ao agente financeiro no período da mora, tendo sido
esse tópico da r. sentença objeto de recurso. As embargantes, em sua peça recursal,
alegaram ilegitimidade de parte para responder pelos juros de obra, necessidade de
denunciação à lide da CEF, licitude da cobrança dos juros, inexistência de atraso na
entrega do imóvel e descabimento dos lucros cessantes.
Portanto, o acórdão embargado decidiu a apelação nos exatos limites
das matérias devolvidas.
De qualquer sorte, a insurgência não procede.
Não há que se falar em prazo prescricional trienal. A ação foi ajuizada
com fundamento no descumprimento contratual das vendedoras visando indenização
de dano material e restituição de valores, no aqui interessante, os juros de obra, de
modo que o prazo a ser observado é o geral, de dez anos, conforme o disposto no
artigo 205 do Código Civil.
Em verdade, as embargantes, a pretexto de sanar vícios de omissão,
obscuridade e de contradição, buscam mesmo é o reexame da matéria com a
atribuição de efeito infringente ao recurso, inapropriado na espécie. Inconformismo,
por erronia ou injustiça da decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for o caso,
não de embargos de declaração.
Ademais, caso as embargantes entendam que houve violação de
dispositivos legais, devem se valer da via adequada para obter o reexame do
decidido, dirigindo-se a outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de
declaração não instauram instância revisora do decidido, ainda com o intuito de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005067-51.2016.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
9
2. Requerem as embargantes manifestação expressa acerca dos
dispositivos legais que indicam no recurso a fim de viabilizar a interposição de
recurso à Superior Instância.
Todavia, aqui, o que interessa é que o aresto tenha resolvido as
questões de direito, conquanto limitadas ao conhecimento do recurso, como foi feito.
Se as embargantes entendem violados os preceitos legais que
invocam, devem valer-se, se for o caso, da via adequada para levar as questões a
outra esfera de jurisdição.
Aliás, consoante decidiu esta Câmara nos autos dos Embargos de
Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL
(j. 02.09.2003),
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro Marco
Aurélio, em julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há necessidade de
constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos parágrafos
relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido...”. No
mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de Justiça, relator
Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e relator Ministro Antonio de
Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas nesta última várias outras decisões
do mesmo tribunal no mesmo sentido. Finalmente, em acórdão constante de
RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça repetiu essa
tese, sustentando que basta o debate pelo tribunal de origem sobre a questão
federal controvertida, não se exigindo menção expressa aos dispositivos cuja
violação é alegada no recurso especial. No início do terceiro milênio e
quando há consenso sobre a necessidade de modernizar os procedimentos
judiciais, não é razoável o entendimento contrário, de caráter formalista e
retrógrado, segundo o qual há a obrigação de o juiz mencionar
expressamente disposições legais em decisões que as apreciem.”
Confira-se, a propósito, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo
regimental
improvido"
(AgRg
no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005067-51.2016.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
10
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente